Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-09.2017.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000207-09.2017.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR e
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), CLAUDETE ESPINDOLA CECHET - CPF: 482.270.801-20 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. É indevida utilização da ação rescisória para se obter, por via transversa, a reforma decisão a fim de conformá-la ao entendimento que a parte autora julga mais adequado ao caso.

3. Pedido rescisório improcedente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Colenda Turma:

Ação rescisória manejada por
CLAUDETE ESPÍNDOLA CECHET
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o fim de desconstituir a decisão proferida nesta Corte de Justiça que, em sede de recurso de apelação interposto pelo ente público, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais – Processo no 23502/2014, proveu o apelo para reformar integralmente a sentença que havia estabelecido condenação por danos morais no importe de 100 (cem) salários mínimos.

Em síntese, a autora moveu a aludida ação indenizatória com sentença de procedência em primeira instância. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, tendo a instância recursal revertido o ato sentencial para considerar totalmente improcedentes os pedidos exordiais.

A autora sustenta a violação manifesta da norma jurídica, bem como erro de fato, na verificação dos exames dos autos, fundados nos incisos V e VIII e § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, para rescindir o
decisum
objurgado.

Aduz que, no dia 04 de outubro de 1998, por volta das 16h, quando estava em sua residência no município de Nobres-MT, foi surpreendida por Policiais Rodoviários Federais, que estavam à disposição da Justiça Eleitoral, os quais determinaram à autora que os acompanhasse até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Diante da determinação dos policiais, a autora os acompanhou até a Delegacia de Polícia de Nobres, quando então, o Delegado de Polícia, Dr. Roberto Massuo Ohara, determinou que ela fosse encarcerada, sob o pretexto de cometimento de crime eleitoral.

Daí então, a autora ficou presa, atrás das grades, junto com outros presos comuns do sexo masculino, até às 21h.

Alega a autora que tais fatos não teriam sido observados quando do julgamento da Apelação Cível, vez que a decisão teria sido fundamentada considerando a inexistência de ilegalidade de prisão,
vez que reconheceu a ocorrência de prisão em flagrante, o que, de fato, não ocorreu
. Além disso, o
decisum
foi omissivo no que tange ao encarceramento da autora conjuntamente a presos do sexo masculino.

Sustenta que, apesar de em nível recursal, ter concluído pela ausência de nexo causal entre o dano suportado pela autora e os atos praticados pelos agentes estatais, o prejuízo suportado pela vítima é inerente à sua prisão em cela ocupada por detentos do gênero masculino.

Isto posto requer seja julgado totalmente procedente o pedido, para rescindir a decisão prolatada nos autos do Recurso de Apelação Cível/Remessa Necessária no 23502/2014, que tramitou pela 3a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e, consequentemente, condenar o Réu a pagar para Autora a quantia de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), a título de indenização por danos morais, que é equivalente a 100 salários mínimos, conforme fixados na r. sentença de 1a instância, bem como condenar o Réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo que estes últimos deverão ser arbitrados em 20% do valor atribuído à causa.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, deferiu o pedido de justiça gratuita (Id. 359108).

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso aduz pela: i) inexistência de erro de fato; ii) inexistência de violação às normas jurídicas.

Pugna, nessas premissas, a improcedência dos pedidos formulados por falta de amparo legal.

Impugnação à contestação ofertada no Id. 643579.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção (Id. 1716263).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Colenda Turma:

Recebo a petição inicial da ação rescisória, pelo que a autora é parte legítima para propor a demanda (artigo 967, I, CPC), observou os requisitos do artigo 319 do CPC, bem como que o ajuizamento se deu dentro do prazo, sem ultrapassar o disposto no artigo 975 do CPC, uma vez que, a decisão rescindenda transitou em julgado em 26/01/2016

e a presente demanda foi ajuizada em 17/01/2017
.

Conforme relatado, trata-se de
Ação Rescisória
, proposta por Claudete Espíndola Cechet, visando desconstituir a decisão proferida nos autos da Apelação Cível/Remessa Necessária no 23502/2014, que deu provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e reformou a sentença de procedência prolatada pelo Juízo
a quo
, cujo teor fixava danos morais no importe de 100 (cem) salários mínimos, para o julgamento de improcedência.

Com isso, a autora maneja o presente instrumento sob alegação de suposta violação a dispositivo de lei e erro de fato, nos termos do art. 966, §1o, incisos V e VIII, do CPC,
in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

(...)

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (grifos nossos)

Em um contexto geral, a ação rescisória possui o intuito de afastar a coisa julgada que tenha se formado com um dos elementos previstos no rol exaustivo do artigo 966 do CPC, sendo passível de novo julgamento do mérito.

Ante a sua finalidade, somente é cabível nas hipóteses taxativas do dispositivo elencado, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

A Constituição Federal prevê a apreciação de toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos subjetivos (artigo 5o, inciso XXXV, CF), bem como proíbe, pelo instituto da coisa julgada, que essa atividade seja exercida em duplicidade (artigo 5o, XXXVI, da CF), em decorrência da necessária segurança jurídica.

Ou seja, a garantia constitucional somente pode ser excepcionalizada nos casos restritos que a norma autorizou.

Lição de Nelson Nery Junior:

A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário. A CF 5o XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade. O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição. (Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Com essas ponderações, em respeito e observância aos elementos descritos, a pleito rescisório não vinga. Passo a explicar.

Primeiramente, cumpre destacar a decisão rescindenda, prolatada na data de 21 de outubro de 2015:

“Trata-se de Reexame de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo então MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dr. Alberto Ferreira de Souza, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 22858-80.2004.8.11.0041 julgou procedente o pedido inicial e, condenou o ente estadual ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento, bem como das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor de 5.000,00 (cinco mil reais).

(...)

Em análise dos autos verifico que não há dúvidas de que a prisão da Apelada foi legal, posto que, os agentes policiais encontravam-se a disposição da Justiça Eleitoral e
agiram no regular exercício de direito, ao investigar a prática de crime eleitoral praticado pelo Sr. Joaquim Vieira de Macedo, este preso em flagrante delito pela prática de crime eleitoral
(
transporte de material de campanha eleitoral e eleitores na data de eleição
),
cujo veículo era de propriedade da ora Apelada
.

Os agentes do Estado agiram no exercício regular de direito, cumprindo o seu dever de polícia, sem excessos, respeitando a integridade física da Apelada.

Embora a Apelada tenha sido absolvida no processo criminal por ausência de provas de participação na ação delituosa,
no caso em apreço o que se deve aferir é se o ato da prisão foi ilegal, a fim de se falar em responsabilidade do Estado por danos morais
.

(...)

Destarte, em relação ao suposto constrangimento gerado a Apelada em razão de sua prisão, entendo que não restar evidenciado nos autos o dano e o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido pela vítima, portanto, não há que se falar em ressarcimento por danos morais
.

(...)

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença a quo, julgar improcedente o pedido contido na inicial, formulado por Claudete Espíndola Cechet, condenando-a ainda ao pagamento de honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), os quais ficarão suspensos em consonância com o artigo 12 da Lei 1.060/50.

(...)”

Violação à norma jurídica.
A parte autora assevera que a decisão que ora se pretende ver rescindida contrariou diversos dispositivos de Lei Federal, dentre eles, os
capita
dos artigos 186, 927 e o inciso I e III do parágrafo único do artigo 954, todos do Código Civil, senão vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:

I - o cárcere privado;

III - a prisão ilegal.

Nesse sentido, sustenta que não foi observado o panorama fático que envolve a presente discussão, pois, não se considerou a ocorrência de prisão ilegal, tanto no que se refere à ausência de flagrante ou ordem judicial que autorizasse a prisão da autora, quanto em relação ao acautelamento em moldes ilegais.

Por isso, sustenta que aquele que comete ato ilícito e causa danos a outrem, tem a obrigação de repará-los, porque no caso em espeque, a autora foi ofendida em sua liberdade pessoal e em suas garantias inerentes ao gênero feminino.

O Estado de Mato Grosso argumenta, em sede de contestação, pela inexistência de erro de fato, haja vista que “
os agentes policiais encontravam-se à disposição da Justiça Eleitoral, de modo que, é incontroverso o fato de terem agido no regular exercício de direito ao investigarem crimes eleitorais
”.

Segundo conhecida doutrina (
In
: RIZZI, Sérgio. Ação Rescisória. São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 109), verifica-se a violação ensejadora do corte rescisório quando a decisão rescindenda:

a) nega validade a uma lei válida;

b) dá validade a uma lei que não vale;

c) nega vigência a uma lei que ainda vigora;

d) admite a vigência de uma lei que ainda não vigora ou já não vigora;

e) nega aplicação a uma lei reguladora da espécie;

f) aplica uma lei não reguladora da espécie;

g) interpreta erroneamente a lei, ferindo-lhe o sentido literal.

Não é o quadro posto.

A decisão rescindenda considerou os elementos dos autos como válidos para a prisão. Reconheceu, pois, o exercício regular de direito dos agentes estatais, de modo que abrange toda a insurgência da autora, o que constitui insatisfação com o resultado.

Nesse sentido:

“É incabível ação rescisória por violação de lei se, para apurar a pretensa violação, for indispensável reexaminar matéria probatória debatida nos autos (SJT-1a Seção, AR 3.731-AgRg, Min. Teori Zavascki, j. 23.5.07, DJU 4.6.07)” (Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 47a ed., p. 863).

Ainda:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V, DO CPC. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO ARE 1.119.746-AgR/AM, RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ART. 966 DO CPC. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. O acolhimento da rescisória, fundada no art. 966, inciso V, do CPC de 2015, supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade. 3. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, ou inconstitucionalidade da decisão formadora de título executivo judicial, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF, AR 2795 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020)

A suposta violação à norma jurídica, ao fim e ao cabo, necessariamente, é o reexame de provas em que a parte considera que ocorreu a prática ilícita a lhe ensejar danos morais.

Mesmo raciocínio nesta Corte de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO LABORAL APÓS APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal.

(N.U 1023046-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Os dispositivos, em tese, violados, dependem do reconhecimento da prisão ilegal, o que foi afastado pela decisão rescindenda, no ponto, do exercício regular de direito. Inclusive, como reforço argumentativo, destacou-se que a absolvição no processo criminal por ausência de provas, não tem interferência no campo indenizatório da ação, mas sim avaliar se a prisão ilegal.

Erro de fato.
É cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §1o, do CPC, contudo, no caso vertente, repiso que a questão trazida à baila pelo autor fora devidamente tratada, o que inviabiliza, de plano, a pretensão posta.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. FATOS EXAMINADOS NO FEITO ORIGINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA
.

1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos:

a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.

2. No caso, houve efetivo pronunciamento judicial acerca das circunstâncias do veículo automotor que a parte autora buscava regularizar no feito originário, não sendo possível confundir a ocorrência de erro de fato com a atribuição de consequências jurídicas diversas a uma mesma situação fática descrita nas instâncias ordinárias.

3. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR n. 5.642/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 5/8/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenári o desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II- A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015).

Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva,
a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

III - A fundamentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt na AR n. 6.185/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022)

Todavia, a parte autora atribui erro de fato calcada na alegação de que a decisão rescindenda quando admitiu fato inexistente e contraria os próprios julgados paradigmas utilizados como fundamentação. Baseia, como ideia central, nos seguintes:

“A Desembargadora admitiu a
existência de prisão em flagrante, quando esta não existiu.

A Desembargadora sustenta que a Autora foi apenas conduzida até a Delegacia, quando na verdade a Autora foi presa, encarcerada, enjaulada como uma marginal.

A decisão prolatada
CONTRARIA os próprios julgados paradigmas
pela Magistrada utilizados.

O Julgado proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, diz que
o encaminhamento à delegacia para esclarecimentos configura exercício regular de direito
.

A Desembargadora sustenta que a Autora foi encaminhada para a delegacia para esclarecimentos, contudo, no caso em tela, como já foi dito inúmeras vezes,
a Autora não foi SIMPLESMENTE encaminhada para à delegacia para esclarecimentos, MAS SIM, foi PRESA E ENCARCERADA JUNTO COM PESSOAS DO SEXO MASCULINO
.

A Desembargadora ampara sua decisão dizendo que a prisão da Autora
FOI LEGAL

Não obstante,
a prisão da Autora
NÃO SE REFESTIU DOS REQUISITOS FORMAIS
,
a Autora
NÃO FOI PRESA EM FLAGRANTE

E NEM POR ORDEM JUDICIAL, ENTÃO,
A PRISÃO DA AUTORA NÃO FOI LEGAL”
(grifos e destaques do original)

Ora, de forma clara há uma insurgência quanto à conclusão dada pela decisão rescindenda, vez que a assertiva foi no sentido de que os agentes estatais agiram em exercício regular de direito (i); Joaquim Vieira de Macedo havia sido preso em flagrante pela prática de crime eleitoral e o veículo por ele utilizado era de propriedade da ora autora (ii). E conclui que “
os agentes do Estado agiram no exercício regular de direito, cumprindo seu dever de polícia, sem excessos, respeitando a integridade física da Apelada
”.

Depreende-se que o entendimento haurido na instância recursal não partiu da premissa da existência de prisão em flagrante da autora, mas sim, segundo a decisão, o exercício regular a partir da prisão em flagrante da pessoa que estava com veículo de sua propriedade.

Assim, o erro a que se refere a parte autora para subsidiar o pedido rescisório tem vínculo com o próprio juízo de mérito, logo seria transmudar o móvel em exame, uma vez que não é para corrigir “injustiças” muito menos erro na apreciação da questão de fato.

Os fatos foram examinados no processo originário. A respeito, o Supremo Tribunal Federal rechaça a possibilidade de preencher omissões e/ou outros vícios:

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO AI 518.750, REL. MIN. AYRES BRITTO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. EVENTUAL OMISSÃO EXISTENTE NA DECISÃO RESCINDENDA NÃO CARACTERIZA ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE 1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. O erro de fato, na concepção que autoriza a rescisória, não restou configurado.
A rigor, não se tomou como inexistente fato efetivamente ocorrido e relacionado com a relação jurídica de direito material, capaz, por si só, de alterar o desfecho dado à lide pela decisão rescindenda. Outrossim, se fez presente omissão na decisão judicial, deixando de apreciar pedido de renúncia ao direito, cumulado com desistência do recurso, o que deveria ter sido sanado pela via dos embargos de declaração
. 3.
A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso
. 4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015.

(AR 2107, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020) (grifei)

O inconformismo bem se retrata mediante trechos da inicial da ação rescisória ao repisar a configuração dos danos morais:

“[...] os DANOS MORAIS suportados pela Autora também está comprovados, afinal de contas, a Requerente estava no aconchego de seu lar, aproveitando o feriado de 04 de outubro, dia das eleições, quando repentinamente foi presa, encarcerada junto com presos comuns, bandidos de alta periculosidade e pessoas do sexo masculino, na mesma cela.

A Autora foi enjaulada como se fosse um animal, como se fosse uma bandida de alta periculosidade, isto, sem contar que o evento foi súbito e inesperado, de modo que a Requerente sequer teve chance de se defender.

Prova de que a Autora não teve tempo de se defender está no fato de que somente prestou depoimento no dia 08 de outubro, ou seja,, 04 dias após sua malfadada prisão.

Esta situação evidentemente causou pânico, dor, medo, angustia na Autora.

Isto, sem contar que Nobres é uma cidade pequena, onde todos se conhecem, aliado ao fato de que a Autora em outros anos foi candidata a vereadora, de modo que toda população ficou sabendo que a Autora foi presa, encarcerada, colocada atrás das grades, com presos comuns, bandidos da alta periculosidade e do sexo oposto ao da Autora.

Esta situação expos a Autora a uma condição vexaminosa e humilhante, visto que a Autora tornou-se objeto de zombaria.

Outro fato a ser destacado é que, nem todos que ficaram sabendo que a Autora foi presa, ficaram sabendo que sua prisão foi ilegal e que ao final foi absolvida.

Portanto, nem todos ficaram que sabendo que a prisão da Autora foi injusta e ilegal.

Deste modo, os DANOS MORAIS suportados pela Autora foram imensamente traumáticos, e estão cabalmente comprovfados, pois a Suplicante suportou dor, mágoa, medo, angústia, além de que, teve seu nome enxovalhado, teve sua dignidade e sua auto estima lesionados, atropelados pelo Réu.”

À guisa de conclusão, é o caso da utilização indevida do instrumento, motivo por que, não comportando o estreito meio de rescisão do artigo 966, CPC, é impositiva sua improcedência. Resta evidenciado que o pleito ocasionaria rediscussão da matéria fática-processual, o que não se admite, sob pena de se fragilizar a coisa julgada, importante pacificador social mediante a estabilização das tutelas jurisdicionais.

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e julgo extinto o feito com resolução de mérito, a teor do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(2o VOGAL):

É este, no essencial, o teor da decisão unipessoal da Desembargadora Maria Erotides Kneip, objeto da ação rescisória:

[...] Constata-se que a autora ora Apelada ingressou com a Ação de Indenização por Danos Morais em razão da ilegalidade de sua prisão no eleitoral.

In casu
, o carro de propriedade da Apelada encontrava-se em posse do Sr. Joaquim Vieira de Macedo, sendo este preso em flagrante delito pela pratica de crime eleitoral (transporte de material de campanha eleitoral e eleitores na data da eleição).

Logo em seguida, a Apelada que se encontrava em sua residência, foi convocada a comparecer até a Delegacia de Polícia, sendo esta recolhida à prisão, local em que permaneceu por aproximadamente 4 (quatro) horas, sendo solta por ordem judicial determinada por telefone (p. 04).

O Douto Magistrado da instância singela, ao proferir a sentença, entendeu que a responsabilidade do Estado é objetiva, e condenou o Apelante a reparar o dano,
in verbis
:

‘(...) Inarredável o dever do Estado,
in casu
, de indenizar pelo erro efetivamente verificado. Consoante dicção do art. 37, § 6o da CF, tem-se que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...) Na espécie, se nos depara dano moral puro, e, pois, numa perspectiva de proporcionalidade, cumpre-nos estipular o valor da compensação de sorte a equivaler ao dano sofrido. Figura-se-nos, dada a moldura fática posta na vertente cognoscitiva, que 100 [cem] salários mínimos constitui solução razoável à espécie, pois proporcional à gravidade do dano e às repercussões da ofensa. Por conseguinte, tenho por procedente o pedido mediato vazado na página capitular e, por isso mesmo, condeno o Estado de Mato Grosso a pagar a requerente 100 [cem] salários mínimos vigentes à época do pagamento. Condeno-o, outrossim, nas custas processuais e honorária que fixo em R$ 5.000,00 [cinco mil reais]. Ao reexame compulsório. P. R. I. Cuiabá, 02 de outubro de 2.009. Juiz Alberto Ferreira de Souza.’

Dessa decisão recorre o Apelante Estado de Mato Grosso sustentando a legalidade da prisão, pleiteando que a ação indenizatória seja julgada improcedente em decorrência a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa e ainda por insuficiência de provas do dano moral alegado. Não sendo este o entendimento, requer a redução da verba indenizatória no patamar máximo de 20 salários mínimos, e a redução da condenação da verba honorária para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a isenção das custas e despesas processuais, bem como fixação dos juros e correção monetária.

É sabido que o Estado responde objetivamente pelo ilícito praticado pelo agente público no exercício da função ou em razão dela, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, todavia, é necessária a comprovação do nexo causal entre o ato e o dano, ou seja, os excessos, o abuso de autoridade e a prisão indevida devem, satisfatoriamente, estar comprovado pelo requerente, o que não ocorreu
in casu
.

Em análise dos autos verifico que não há dúvidas de que a prisão da Apelada foi legal, posto que, os agentes policiais encontravam-se a disposição da Justiça Eleitoral e agiram no regular exercício de direito, ao investigar a prática de crime eleitoral praticado pelo do Sr. Joaquim Vieira de Macedo, este preso em flagrante delito pela pratica de crime eleitoral (transporte de material de campanha eleitoral e eleitores na data da eleição), cujo veículo utilizado era de propriedade da ora Apelada.

Os agentes do Estado agiram no exercício regular de direito, cumprindo o seu dever de polícia, sem excessos, respeitando a integridade física da Apelada.

Embora a Apelada tenha sido absolvida no processo criminal por ausência de provas da participação na ação delituosa, no caso em apreço o que se deve aferir é se o ato da prisão foi ilegal, a fim de se falar em responsabilidade do Estado por danos morais.

[...]

Destarte, em relação ao suposto constrangimento gerado à Apelada em razão de sua prisão, entendo que não restar evidenciado nos autos o dano e o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido pela vítima, portanto, não há que se falar em ressarcimento por danos morais.

No tocante aos honorários advocatícios, dado o redimensionamento do julgamento, inverto o ônus da condenação, todavia suspendo por força do artigo 12 da Lei 1060/50 [...].

Todavia, reduzo os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ante a singeleza da demanda, consoante previsto no artigo 20 do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, dou provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença
a quo
, julgar improcedente o pedido contido na inicial, formulado por Claudete Espíndola Cechet, condenando-a ainda ao pagamento de honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), os quais ficarão suspensos em consonância com o artigo 12 da Lei 1.060/50.

Intimem-se. Publique-se.

Após o decurso do prazo recursal, restituam-se os autos à comarca de origem.

Cuiabá, 21 de outubro de 2015. [...]. (Id. 326273 – fls. 3/11).

Os embargos de declaração restaram rejeitados, nos termos seguintes:

[...] Além da rediscussão do julgado, os Embargos de Declaração ora aviados visam, ainda, ao prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, o que também é inadmissível quando ausentes quaisquer dos vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil.

[...]

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, rejeito os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 535 do CPC.

Intime-se. Publique-se.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2.015. [...]. (Id. 326275 – fls. 5/6).

Consoante certidão da Secretaria da Terceira Câmara Cível datada de 17 de março de 2016 (Id. 326276 – fls. 1), a decisão rescindenda transitou em julgado em 26 de janeiro de 2016.

Portanto, nada obstante a autora afirmar que o ato impugnado na ação rescisória se trata de
acórdão
, cuida-se, na verdade, de decisão unipessoal.

Quanto à pretensão à rescisão, esta senta praça na alegação de que, há erro de fato na decisão rescindenda, visto que “
a prisão da autora não se revestiu dos requisitos formais, a autora não foi presa em flagrante e nem por ordem judicial, então, a prisão da autora não foi legal
” (inicial, Id. 326262 – fls. 6), bem como, na violação da norma jurídica, no caso, os artigos 186, 927 e 954, parágrafo único, I e III, do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[...]

Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:

I - o cárcere privado;

II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé;

III - a prisão ilegal.

No entanto, trata-se, ao fim e ao cabo, de simples rediscussão da matéria fática posta na decisão rescindenda, o que não é admissível em sede de ação rescisória.

[...] A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). [...]. (STF, Tribunal Pleno, AR 2699/RS AgR-segundo-ED, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2021).

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1981489/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de abril de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar improcedentes os pedidos e fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 93.700,00: noventa e três mil e setecentos reais), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3° VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. DR. JONES GATTAS DIAS (4o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022